Tribunal: TJSP
Processo: 0009164-77.2015.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - RÉU QUE TRAZIA CONSIGO 49 INVÓLUCROS PLÁSTICOS CONTENDO COCAÍNA E 5 PORÇÕES DE MACONHA COM O FIM DE COMERCIALIZAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO DEVIDA.

DOSIMETRIA DAS PENAS – APLICAÇÃO DO REDUTOR EM MAIOR FRAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - RÉU QUE TRAZIA CONSIGO 49 INVÓLUCROS PLÁSTICOS CONTENDO COCAÍNA E 5 PORÇÕES DE MACONHA COM O FIM DE COMERCIALIZAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO DEVIDA.

DOSIMETRIA DAS PENAS – APLICAÇÃO DO REDUTOR EM MAIOR FRAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.